Tribunal: TJES
Processo: 5001913-95.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001913-95.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO ALVES FERNANDES
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FILIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001913-95.2024.8.08.0064

Recorrente: MAURÍCIO ALVES FERNANDES

Recorrida: CENAP.ASA - CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTA - SANTO ANTÔNIO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FILIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte requerida demonstrou a regularidade da contratação por meio de ficha cadastral. Em seu recurso, o autor busca a reforma da r. sentença para que seus pedidos de declaração de inexistência da relação jurídica havida entre as partes, anulação do termo de filiação, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais sejam julgados procedentes. A parte recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definição da responsabilidade da parte requerida, com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante de descontos indevidos realizados no benefício da parte autora. Verificação da regularidade do contrato, configuração de falha na prestação do serviço e existência de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por primeiro, destaca-se que a relação entre a parte autora e a requerida é de consumo, uma vez que se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor em seus arts. 2° e 3°. Por essa razão, deve a questão ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova.

4.
No mérito, razão assiste o autor/recorrente. A requerida colaciona aos autos instrumentos de contrato (ID 14297444 - Pág. 1/3) como prova do vínculo do requerente com a instituição ré, ou seja, como associado. Não obstante, tenho que os documentos não se traduzem em uma prova inequívoca quanto ao vínculo imputado pela demandada com consequentes cobranças de mensalidade.

5.
Nesta perspectiva, tenho entendido que esses instrumentos de contrato ou de declaração, dentre outros firmados de forma virtual por pessoas vulneráveis, como é o caso do requerente, que recebe parcos proventos da previdência pública, não se traduz numa prova inequívoca.

6.
Ademais, nota-se que a peça de resposta traz consigo documento que supostamente contém assinatura digital, atribuída à pessoa da parte autora. Em consulta pública, no entanto, ao sítio de internet oficial (VALIDAR - Serviço de validação de assinaturas eletrônicas), criado pelo Governo da República, para conferência da autenticidade / falsidade de quaisquer documentos assinados eletronicamente, constatou-se – mediante upload do arquivo respectivo – se tratar de um “documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida”, pelo que se afere sem qualquer dificuldade que a parte ré não se desincumbiu validamente de seu ônus de comprovar a adesão e permanência do vínculo do autor a seus quadros. Somado a isso, a associação recorrida não comprova nenhum serviço prestado ao requerente como contraprestação das mensalidades descontadas do benefício previdenciário do requerente.

7.
Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento da cobrança da contribuição confederativa são medidas que se impõem.

8.
Fixadas essas premissas, tem-se que a requerida, em atenção ao seu ônus
probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança objurgada, impondo-se, assim, restituição em dobro dos valores cobrados, visto a existência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do CDC.

9.
Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da requerida violou direitos da personalidade do autor, especialmente a sua integridade e liberdade financeira, razão pela qual condeno o requerida a indenizar o autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor cobrado e o fato de terem sido descontados valores de natureza alimentar do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Diante do exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença no sentido de
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS,
resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de
:

a)
Declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes;
b)
Condenar
a requerida a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da parte autora, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso;
c)
Condenar
a requerida a indenizar a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.
Sem custas recursais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de autorização expressa e inequívoca de aposentado para desconto de contribuição sindical em benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço, impondo o dever de restituição em dobro dos valores e compensação por danos morais, em razão da natureza alimentar dos proventos e da vulnerabilidade do consumidor.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, art. 406, §1º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)